Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-79.2018.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001726-79.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 021.839.531-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELADO REINCIDENTE – ENTENDIMENTO STJ E ARESTO DO TJMT – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL - JULGADO DO TJMT - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL, PECUNIÁRIA E ACESSÓRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT E ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO - READEQUADAS DE OFÍCIO A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO E A PENA DE MULTA.

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042).

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (TJMT, Ap nº 30276/2018).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001726-79.2018.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MARCOS PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE nº 0001726-79.2018.8.11.0039), que condenou MARCOS PEREIRA DE SOUZA por embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material, a 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 217 (duzentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu sua habilitação para dirigir por 6 (seis) meses – art. 306,
caput
, do CTB c/c art. 330, na forma do art. 69, ambos do CP

– (ID 130894314).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1) “
o apelado é reincidente, não existindo cabimento
” para a “
a fixação de regime aberto, por expressa vedação legal
”; 2) “
o denunciado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
”.

Pede o provimento para que seja fixado o regime inicial semiaberto e afastada a substituição por restritivas de direitos (ID 130894318).

MARCOS PEREIRA DE SOUZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 130894319).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 306 DA LEI N° 9.503/1997 C/C 330 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. Regime inicial de pena – reincidente: a reincidência afasta a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto - provimento do pedido recursal. A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito: parecer pelo provimento do recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 131878674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Fato 1

[...] no dia 11 de março de 2018, por volta das 02h30, na Rua São Paulo, s/nº, Bairro Centro, em São José de Quatro Marcos/MT, MARCOS PEREIRA DE SOUZA conduziu veículo automotor – motocicleta marca/modelo Honda/CG 150 ES, placa KAK-5389, cor vermelha – com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (vide Termo de Constatação de Embriaguez de fl. 18).

Fato 2

Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o denunciado desobedeceu ordem legal de funcionário público. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCOS PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do referido diploma legal [...].
”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – ID 130893789 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado MARCOS PEREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção penal prevista nos artigos 306 da Lei n° 9.503/1997, – Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal. [...]

DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante, entretanto, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do CP, vez que o réu ostenta 01 (uma) condenação transitada em julgado, razão pela qual aumento-a em 1/6 (um sexto), assim, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 07 (sete) meses de detenção.

DO CRIME DESOBEDIÊNCIA: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante, entretanto, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do CP, vez que o réu ostenta 01 (uma) condenação transitada em julgado, razão pela qual aumento-a em 1/6 (um sexto), assim, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA em 17 (dezessete) dias de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 17 (dezessete) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, de forma que a soma atinge 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias e 217 (duzentos e dezessete) dias/multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de dois salários mínimos a serem depositado na conta da “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE”, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, Agência n.º 2505-4, Conta-Corrente n.º 24533-X, CNPJ n.º 24.988.651/0001-08.

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 06 (seis) meses [...].”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 130894314)

Pois bem.

O apelado registrava, à época do fato criminoso [11.3.2018], condenação por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, transitada em julgado no dia 29.3.2017 (Ação Penal nº 137-23.2016.811.0039 – código 66913/Comarca de São José dos Quatro Marcos).

As informações relativas a essa anotação criminal estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico deste e. Tribunal (www.tjmt.jus.br), por meio da numeração única do processo executivo nº 3483-45.2017.811.0039 (Código 82062).

Com efeito, a reincidência, corretamente reconhecida pelo Juízo singular, obsta o estabelecimento do regime prisional aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (HC 513049 / SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.6.2019; HC 543276/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJ/PE] – 3.12.2019).

Nessa linha, anota-se acórdão desta e. Câmara:

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
.” (AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.11.2013)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória deve ser alterado para o semiaberto.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelado reincidente em crime doloso, o qual registra condenação por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, transitada em julgado no dia 29.3.2017 (PJE nº 0000137-23.2016.811.0039).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Ap nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, o Juízo singular fixou as penas-bases da embriaguez ao volante e da desobediência no mínimo legal, agravou as penas pela reincidência no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como suspendeu sua habilitação para dirigir por 6 (seis) meses

Todavia, fixou a pena pecuniária em 217 (duzentos e dezessete) dias-multas, ou seja, mais de vinte vezes acima do mínimo previsto em lei, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Assim sendo, impõe-se a readequação da pena pecuniária para 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Por sua vez, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, sopesada a simetria com a pena corporal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para estabelecer o regime inicialmente semiaberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas pecuniárias para 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022